Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-32.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Telefonia. Cobranças superiores ao contratado. Má prestação do serviço suficientemente provada. Dano moral configurado. Transtornos mensais para solução do problema que extrapolam o mero dissabor. Indenização fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não comporta majoração nem redução. Devolução em dobro do excedente incabível, pois ausente demonstração da

Ementa:

Telefonia. Cobranças superiores ao contratado. Má prestação do serviço suficientemente provada. Dano moral configurado. Transtornos mensais para solução do problema que extrapolam o mero dissabor. Indenização fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não comporta majoração nem redução. Devolução em dobro do excedente incabível, pois ausente demonstração da má-fé, notadamente diante das correções que eram feitas após as reclamações extrajudiciais. Pretensão de inversão da multa contratual improcedente, pois não demonstra a existência desta. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Ônus sucumbenciais bem distribuídos. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010986-32.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado OI
MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA TNL
PCS S.A), é apelada/apelante CAROLINA SILVA LOPES DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010986-32.2019.8.26.0001 - vap
2
VOTO No 35.929
APELAÇÃO No 1010986-32.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTES: OI MÓVEL S/A; CAROLINA SILVA LOPES DE CASTRO
APDAS: CAROLINA SILVA LOPES DE CASTRO; OI MÓVEL S/A
JUIZ: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
Telefonia. Cobranças superiores ao contratado. Má
prestação do serviço suficientemente provada. Dano
moral configurado. Transtornos mensais para solução do
problema que extrapolam o mero dissabor. Indenização
fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, que não comporta majoração nem
redução. Devolução em dobro do excedente incabível, pois
ausente demonstração da má-fé, notadamente diante das
correções
que
eram
feitas
após
as
reclamações
extrajudiciais. Pretensão de inversão da multa contratual
improcedente, pois não demonstra a existência desta.
Sucumbência
recíproca
bem
reconhecida.
Ônus
sucumbenciais bem distribuídos. Recursos não providos.
Cuida-se de ação de indenização
fundada em descumprimento de contrato de prestação de serviços de telefonia
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 213/216, para
declarar resolvido o contrato com cancelamento da linha telefônica (11)
96034-5733 e para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por dano moral.
Inconformada, apela a ré pela reforma
da sentença. Aduz, em síntese, que as cobranças foram realizadas de acordo
com os serviços contratados. Alega que não foi provada a cobrança de multa
rescisória. Discorre sobre a inexistência de dano moral, notadamente por ter
se tratado de mera cobrança, sem negativação. Subsidiariamente, pugna pela
redução do valor arbitrado.
Adesivamente, também apela a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010986-32.2019.8.26.0001 - vap
3
Defende a necessidade de majoração da indenização por dano moral. Sustenta
o cabimento de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o que
resulta em R$ 68,06. Pugna também pela aplicação inversão da multa
contratual estipulada pela ré, de R$ 500,00. Aponta as gravações de áudio que
provam sua versão fática. Por fim, pede que ônus sucumbenciais sejam
carreados integralmente à ré por força do princípio da causalidade.
Recursos regularmente processados e
respondidos com pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Os recursos não comportam acolhida. O
juízo de primeiro grau deu adequada solução à controvérsia.
Conforme constou da r. sentença, “a
autora sustenta ter contatado com a ré plano de 7GB de internet com linha
telefônica móvel pela contraprestação mensal de R$39,90. Afirma que após
recebimento da fatura de setembro/2018 constatou que o valor cobrado era
superior ao contratado, falha que se repetiu ao longo dos meses de vigência
do contrato e corrigida somente depois de reiteradas reclamações. Na
contestação a ré sustenta que a contraprestação devida para o plano
contratado é superior ao montante indicado na inicial, mas que, de todo
modo, fez os ajustes pedidos pela autora. [...] Pois bem, restou demonstrado
ter a autora contratado o serviço internet 7GB pelo valor de R$39,90,
contratação realizada através de aplicativo colocado a disposição do
mercado de consumo, avença, ademais, firmada com preposto da ré,
conforme conversa transcrita a partir de aplicativo, fls. 28/54, destarte,
estava a ré obrigada a respeitar o preço pactuado. E os documentos de fls.
64/96 provam ter a ré descumprido o contrato ao cobrar da autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010986-32.2019.8.26.0001 - vap
4
contraprestação em valor maior que o devido, montante somente reduzido
após reclamação. E tal documentação prova ser a falha sistemática, pois
ocorrida ao longo dos meses de vigência do contrato de prestação de
serviços, prestação esta assim defeituosa. De outra parte, o fato alegado
pela ré, de que a autora tenha realizado a migração para o plano "Oi mais
10GB, em 10/05/2019, fls.162, não comporta acolhimento. Não há nos
autos prova de que a autora tenha solicitado diretamente à ré a migração
referida. Não cabe presumir que a autora tivesse realizado a migração para
plano diverso e os documentos juntados pela ré, fls. 181/184, não
demonstram este fato” (fls. 214).
Como
se
vê,
enquanto
o
juízo
reconheceu a ilicitude das cobranças com base em documentos devidamente
individualizados e interpretados, a ré, sem impugnar especificamente essas
constatações, limita-se a tecer alegações genéricas e demonstrar suposto
anúncio do plano (fls. 222) pelo preço que cobrou, o que não é suficiente a
infirmar as conclusões alcançadas pelo primeiro grau (fls. 28).
Ademais, não se nega que os valores
eram corrigidos após as solicitações mensais da consumidora, o que
corrobora a configuração de má prestação do serviço no ato de cobrança.
Nesse
contexto,
a
falha
foi
suficientemente demonstrada, o que torna a ré responsável pelas
consequências desse inadimplemento.
No que concerne ao dano moral, este
restou devidamente configurado.
Como também foi bem ponderado em
sentença, “reconhece-se o prejuízo moral nos aborrecimentos e transtornos
experimentos em razão da sistemática prestação defeituosa de serviços pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010986-32.2019.8.26.0001 - vap
5
ré, ao longo de meses de vigência do contrato a ré foi incapaz de corrigir a
falha cometida e adequar a contraprestação cobrada ao contrato firmado,
conduta relapsa a obrigar a autora a, todo mês, fazer contato e pedir a
retificação da contraprestação. Em tal contexto, a reiteração da falha ao
longo do tempo eleva aqueles sentimentos para patamar superior ao mero
aborrecimento natural ao trato contratual cotidiano, ele assume então a
dimensão necessária ao reconhecimento da efetiva perturbação do
equilíbrio psicológico da autora e do prejuízo moral afirmado” (fls. 215).
De fato, a situação, ainda que de
cobrança de valor reduzido, tendia a se perpetuar e obrigou a autora a se
submeter a todas as onerosas providências de recorrer ao Judiciário, o que
certamente extrapola o mero dissabor inerente a uma cotidiana cobrança
equivocada pontual. De mais a mais, eram exigidos contatos todos os meses
para a correção das cobranças e não somente apenas o primeiro erro , o
que também extrapola o razoável.
Tendo em vista a ausência de maior
repercussão social uma vez que não houve negativação e tendo em vista a
capacidade econômica das partes e o caráter punitivo retributivo que essa
modalidade indenizatória deve ter, entendo justo manter a indenização por
dano moral no valor de R$ 5.000,00, afastadas as pretensões de majoração e
de redução.
No que atine ao dano material, sabe-se
que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ, AgRg-REsp n.
1.441.094- PB, 3a Turma, j. 21-08-2014, rel. Min. Nancy Andrighi). Como
não há prova da má-fé da ré nos autos, que não pode ser presumida por mais
grave que seja a sua culpa, até porque atendidas as reclamações extrajudiciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010986-32.2019.8.26.0001 - vap
6
afasta-se a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Quanto à aplicação de multa contratual
invertida, não foi demonstrada a previsão de multa no contrato (fls. 55/63)
nem sua cobrança, de sorte que não há base quanto à existência da sanção
para que possa ser discutida sua inversão.
Por fim, os ônus sucumbenciais foram
corretamente distribuídos e não comportam reparo. Com efeito, a autora se
sagrou vencedora no que concerne à condenação da ré à restituição do
excedente e ao pagamento de indenização por dano moral, mas sucumbiu
quanto aos pedidos de condenação ao pagamento de multa contratual e
quanto à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados.
Diante desse quadro e tendo em vista os
aspectos econômico e jurídico, afigura-se razoável o reconhecimento de
sucumbência recíproca com condenação da ré ao pagamento de 2/3 das
despesas processuais e não há como afastar a condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00.
Por fim, não vislumbro a configuração
de conduta da ré passível de penalização com aplicação de multa por
litigância de má-fé. A mera negativa genérica de fatos não é suficiente a
configurar alteração da verdade dos fatos, pois não foi capaz de gerar
prejuízos à autora nem de fazer valer a versão da ré.
Diante do exposto, nega-se provimento
aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator